Tribunal: TJDFT
Processo: 0749280-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0749280-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO ROBERTO MENDONCA VITTI, ANA CLAUDIA MENDONCA VITTI AGRAVADO: ELLO DISTRIBUICAO LTDA D E C I S Ã O As partes debatem o pagamento nos autos originários. Contra decisão, foi interposto novo recurso de Agravo de Instrumento, distribuído sob o no. 0716784-68.2025.8.07.0000. Suspendo o julgamento do presente feito até a análise da questão de fundo, qual seja, o valor exato para o pagamento. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator